Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706533-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA, HANE LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA e MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE OLIVEIRA, agravados, após publicação do acórdão n. 1717000 que não conheceu do agravo de instrumento interposto por HANE LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA e TAIS LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA. Eis a ementa: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE DO AGI. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INEQUÍVOCA CIÊNCIA ANTERIOR DA DECISÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” (Art. 60 do Provimento 12/2017 - TJDFT). 2. “A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento.” (STJ - REsp: 1710498 CE 2017/0293877-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2019) 3. Caso em que as agravantes manifestaram, em pedido de reconsideração, a ciência do conteúdo decisório impugnado, dois dias antes de sua publicação no DJe. Por isso, o prazo recursal teve início no dia seguinte ao da ciência inequívoca da decisão, e fim em 23/02/2023, razão pela qual intempestivo o agravo de instrumento protocolado somente em 28/02/2023. 4. Agravo de Instrumento não conhecido.” Os peticionantes narram: “Nobre Relatora, o presente recurso de agravo de instrumento que não foi conhecido, face à intempestividade, foi aviado com o objetivo de combater decisão adotada pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões nos autos de no 0001282-44.2009.8.07.0016 e que, ante a inércia da inventariante, bem como das herdeiras, designou de maneira excepcional Dirceu Cristino de Oliveira na condição de inventariante. Inicialmente foi deferida tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão combatida, fato que denotaria, por consectário lógico, o retorno à situação anterior, ou seja, a inventariante seguiria no cargo ou se teria a possibilidade de uma das herdeiras assumirem a administração da massa – espólio.” - ID 48957539, p. 1. (grifei) E sustentam: “(...) Ocorre, Nobre Relatora, conforme informação trazida anteriormente aos autos, há um debate sobre o cumprimento de obrigação decorrentes de compromisso de compra e venda sobre o imóvel descrito nos autos. Impende rememorar que o citado imóvel integrava a herança, o rol de bens, direitos e obrigações, e a celebração do compromisso de compra e venda contou com autorização do Juízo de Direito responsável pela condução do inventário, contudo, tanto inventariante, como herdeiras, permaneceram inertes, e não promoveram a liquidação das obrigações assumidas, entregando o bem imóvel livre e desimpedido de quaisquer ônus. (...) Pois bem, a partir da decisão, inicialmente, proferida por Vossa Excelência, que tinha por objeto a nomeação de inventariante, todos os assuntos correlatos a bens e direitos integrantes da massa, ou seja, integrantes do espólio ou herança, deveriam permanecer inatacáveis e inalcançados quaisquer outros atos relacionados à citada designação ou representação. Ocorre, que a Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília – DF que conduz a cobrança de taxas condominiais, adotou medida que, por consectário lógico, viola a autonomia do Juízo Ad Quem, a qual assim dispõe - ID 161627471: Ante a notícia que ausência de administrador nomeado nos autos do inventário, por força do disposto nos artigos. 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil, aberta a sucessão e inexistindo nomeação e compromisso de inventariante, deve o espólio ser representado por administrador provisório, na forma do art. 1.797, do Código Civil. Desse modo, nomeio como administrador provisório do espólio, nestes autos, Ana Lúcia Silva Paula, na forma do art. 1.797, I, do Código Civil, devendo receber o ato de intimação das datas do leilão a ser realizado. Em razão da nomeação do administrador provisório, indefiro, a intimação do espólio em nome das herdeiras indicadas ao ID 161524653. Por consequência, defiro o requerimento de realização de pesquisa para localização de endereços de Ana Lúcia Silva Paula. Retorne o processo ao gabinete para realização da pesquisa acima determinada, via sistemas disponíveis no juízo. Após a realização da pesquisa, expeça-se mandado de intimação para o Espólio de Carlos Libânio da Rocha, com urgência, para ciência das datas do leilão a ser realizado, devendo o mandado ser cumprido nos endereços localizados da administradora provisória nomeada nestes autos. Cumpra-se (...) Em julgamento definitivo realizado sobre a iniciativa aviada em sede de agravo de instrumento deixou de conhecer face à intempestividade. Desta forma, remanesce vigente a decisão adotada pelo Juízo Condutora do Inventário que designou Dirceu Cristino de Oliveira como inventariante e responsável pela solução de eventuais pendências, em especial, aquelas despesas incidentes sobre o bem imóvel objeto do compromisso de compra e venda. Torna-se necessário e imperioso, Nobre Relatora, que seja expedida comunicação ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília – DF, face à invasão de competência da instância revisora, instância superior, determinando a suspensão do feito, posto que, há centralização dos assuntos relacionados a direitos e obrigações relacionadas à herança no juízo do inventário. Termos em que pede e espera deferimento.” - ID 48957539. (grifei) Pois bem. Da análise dos autos de origem n. 0001282-44.2009.8.07.0016, referente à ação de inventário, vê-se que os peticionantes apresentaram, em 14/07/2023, petição interlocutória pela qual narrados os fatos acima. Ademais, requereram: “reitera o pedido de expedição com urgência de ofício ao Juízo de Direito do Cumprimento de Sentença – 3a Vara Cível de Brasília/DF - (autos no 0705463-72.2021.8.07.0001) para que seja apresentada nova planilha de débito constando valores atualizados constando valores vencidos, bem como aqueles que irão vencer dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar desta data, e o desconto dos referidos valores daqueles que se encontram depositados em conta vinculada a esse Juízo, bem como o imediato repasse ao citado Juízo de Direito responsável pela execução da sentença de cobrança de taxas condominiais. Termos em que, reiterando o pedido de suspensão do feito, pede e espera deferimento” (ID 96542688, autos de origem) Decisão de ID 165443040, determinou a expedição de ofício ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF - (autos no 0705463-72.2021.8.07.0001) para que fosse informada planilha de débito atualizado. Em resposta, ofício do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos termos seguintes: “Comunico a Vossa Excelência que nos autos do Processo acima indicado a penhora no rosto dos autos do processo n. 0001282-44.2009.8.07.0016 perfaz a quantia atualizada de R$ 120.520,83 (cento e vinte mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e três centavos). Solicito ainda informações acerca da nomeação de inventariante compromissado nos autos do processo n. 0001282-44.2009.8.07.0016.” - ID 168012387. E determinada a intimação do peticionante Dirceu Cristino de Oliveira para ciência do referido ofício de ID 168012387, bem como para juntar o acórdão n. 1717000 que não conheceu do agravo de instrumento interposto por HANE LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA e TAIS LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA (ementa acima transcita). Nada a prover, no momento, sob pena de supressão de instância, eis que o pedido de suspensão do feito que tramita na 3a Vara Cível de Brasília está sob análise do Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora